Tribunal: TJPA
Processo: 0000437-64.2011.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000437-64.2011.8.14.0107
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: REGINALDO MONTEIRO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº___________________________

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000437-64.2011.8.14.0107

APELANTE:SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADAS: LUANA SILVA SANTOS OAB/PA 16.292, MARÍLIA DIAS ANDRADE OAB/PA 14.351

APELADO: REGINALDO MONTEIRO ARAÚJO

ADVOGADA:SHEILA LUCIANA AQUINO S.BRAZ OAB/PA 15.689-A

RELATORA: DESA.
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO - CONSENTIMENTO DO RÉU - NÃO OCORRÊNCIA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - SENTENÇA CASSADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - Segundo o art. 485, §4º, do CPC de 2015, após o oferecimento da contestação, o autor não poderá, sem o consentimento motivado do réu, desistir da ação.
-
A recusa motivada do réu obsta a desistência da ação formulada pelo autor, sendo imperioso o regular prosseguimento da ação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
em desfavor da sentença (ID.1913423-Pág-2) que julgou extinta a
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRI-DPVAT
ajuizada por
REGINALDO MONTEIRO ARAÚJO,
nos termos do artigo 485, VIII do NCPC.

Inconformado, o réu primeiramente ingressou com embargos de declaração, que foram rejeitados pelo juízo de origem (ID.1913424-Pág.2/5 e ID.1913425-Pág.2).

Em seguida, interpôs recurso de apelação, onde sustenta em síntese: da necessidade de reforma da sentença, devido a ausência de intimação para manifestar-se sobre o pedido de desistência do autor nos termos do art.485, § 4º do CPC, em respeito ao princípio da primazia do mérito e que a desistência do autor "incentiva que mais pessoas ingressem no judiciário, dando causa à instauração de ações, demandando gastos do Estado e da ré, e, ao final, tendo uma sentença de extinção sem resolução do mérito que, mais a frente, possibilita novo ingresso."

Finaliza, pugnando que o presente recurso seja conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença impugnada (ID.1913426-Pág.2/5).

Contrarrazões não foram apresentadas pela parte autora consoante certidão (ID.1913427-Pág.4)

O feito foi distribuído a minha relatoria e o apelo foi recebido no duplo efeito nos termos do art.1.012 do NCPC (ID.2899184-Pág.1).

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de
preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita (ID.1913418-Pág.2)
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
proposta por
REGINALDO MONTEIRO ARAÚJO
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, no qual o autor requereu o pagamento do seguro no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) à título de invalidez permanente que teria sofrido em razão de acidente de transito ocorrido em 13/06/2010.

No decurso da ação após a contestação do réu, veio o autor a se manifestar à f.98 (ID.1913422-Pág.3) requerendo a desistência da ação, nos termos do art.267, VIII do CPC.

O réu ora apelante, não consentiu com a extinção da ação pelo juízo de origem, apresentando de maneira consistente (ID.1913426-Pág.2/5) os motivos pelos quais deseja o julgamento do mérito da ação. Em síntese, o réu sustenta a necessidade de reforma da sentença, devido à ausência de intimação para manifestar-se sobre o pedido de desistência do autor nos termos do art.485, § 4º do CPC, em respeito ao princípio da primazia do mérito e que a desistência do autor "incentiva que mais pessoas ingressem no judiciário, dando causa à instauração de ações, demandando gastos do Estado e da ré, e, ao final, tendo uma sentença de extinção sem resolução do mérito que, mais a frente, possibilita novo ingresso."

Pois bem.

Sobre a desistência da ação, o artigo 485, §4º, do CPC, disciplina:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

Fredie Didier Jr., leciona:

“Vale frisar que a recusa do réu à desistência deve ser motivada, sob pena de configuração de abuso de direito, conduta vedada pelo princípio da boa-fé processual (art. 5º, CPC). A recusa do consentimento não pode ser fruto de mero capricho do réu. Essa recusa considera-se motivada, por exemplo, pela alegação de que ele também faz jus à resolução do mérito da demanda contra si proposta. A ausência de resposta do réu à homologação da desistência é entendida como sua anuência, em um exemplo de negócio jurídico unilateral omissivo no direito processual. (Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Fredie Didier Jr. - 18. Ed - Salvador: Ed.Juspodivm, 2016, página 735) “.

Como se vê, após o oferecimento da contestação, o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento motivado do réu. Na espécie, o autor apresentou pedido de desistência (f.98 - ID.1913422-Pág.3), após a apresentação da contestação (ID.1913419-Pág.27/42), sendo certo que o réu ora apelante não consentiu, motivadamente, com a desistência da ação (ID.1913426-Pág.2/5), após o juízo
a quo
ter julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art.485, VIII, do CPC/15, sem, no entanto, a parte recorrente ter sido intimada para manifestar-se sobre o pedido.

A nosso sentir, diante da ausência de consentimento do réu, a ação deve prosseguir, não havendo falar-se em desistência do feito.

Nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO RETIDO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXAME NO RECURSO DE APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU JÁ CITADO E QUE JÁ CONTESTOU A AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA.
- Não se conhece do agravo retido quando a parte não cumpre a determinação do art. 523, § 1º, do CPC de 1973, que exige a formulação de pedido expresso de sua apreciação, quando da interposição do recurso de apelação. -
Há que se cassar a sentença que homologou pedido de desistência da ação sem o consentimento do réu já citado e que contestou a ação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.338780-3/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, publicação da súmula em 10/07/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REJEITADA - PRELIMINAR DE ACOLHIMENTO DA RENÚNCIA - REJEITADA - MÉRITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA
. - Compulsando os autos, observa-se que o Douto Magistrado julgou a presente lide, baseando-se no conjunto probatório trazido pela parte ré, que demonstra o fato extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. -
O pedido de desistência formulado após a apresentação de contestação se condiciona ao consentimento do réu. Consta expressamente nos autos que a ré não anuiu com o pedido de desistência autoral, logo, o processo deve manter seu regular prosseguimento
.
- Evidenciada a má-fé da parte apelante, que alterou a verdade dos fatos ao alegar em sua inicial que desconhecia o débito, sendo que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito. (TJMG - Apelação Cível 1.0693.17.001822-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2018, publicação da súmula em 27/07/2018)

Ante o exposto, CONHEÇO A APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar a respeitável sentença, determinando a remessa dos autos à instância de origem para o regular andamento do feito.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2020.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 23/11/2020